Tribunal: STF
Processo: RE 77183
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-19
Data de publicação: 1974-04-19

Ementa:
IMPOSTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS. BANCOS.
I. A SÚMULA N. 79 E ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 18/1965 E A
CF DE 1967, QUE RESERVARAM A UNIÃO O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO, CAMBIO E TITULOS MOBILIARIOS; E AOS MUNICÍPIOS O IMPOSTO DE
SERVIÇOS, EXCETUADOS OS DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS ESTADOS.
II. A JURISPRUDÊNCIA DO STF JA ASSENTOU POR VEZES, QUE NÃO E
LEGITIMO O IMPOSTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOBRE OPERAÇÕES BANCARIAS,
DESDE A EMENDA N. 18 E A CF DE 1967.